Tribunal: TJSP
Processo: 2329842-44.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo - Pleito para reforma da decisão em relação aos honorários advocatícios - Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso - Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo - Pleito para reforma da decisão em relação aos honorários advocatícios - Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso - Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC - Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado – Inadmissibilidade - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados.